Tribunal: TJES
Processo: 0002537-68.2004.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002537-68.2004.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO OLYMPO e outros

APELADO: ELIZANGELA D`ANGELO FRANCA e outros (4)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POR ATO ILÍCITO. RECURSO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OLYMPO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE ELIZANGELA D’ANGELO FRANÇA. COMPENSAÇÃO DE CHEQUES COM ASSINATURA FALSIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Consoante se depreende da leitura conjunta dos artigos 4º, §1º, e 17, inciso IV, da Lei Estadual nº 9.974/2013, e 1º do Ato Normativo nº 23/2016, autos com até trezentas folhas ou a cada grupo de trezentas folhas ou fração que exceder enseja a cobrança de duas rubricas a título de despesas postais, quais sejam, remessa e retorno. Ao tempo da sentença os autos já superavam as mil folhas, apesar do que o preparo recursal, recolhido quando ainda tramitava o caderno processual sob a forma física, apenas contemplou quatro rubricas a título de despesas postais – insuficiência que não sanou o recorrente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OLYMPO, embora devidamente intimado para tanto, o que rende ensejo à aplicação da pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §2º, do CPC.

II. Confissão da apelante ELIZANGELA D’ANGELO FRANÇA de que falsificou a assinatura da Síndica do Condomínio em cheques e ordenava que o porteiro do edifício se dirigisse ao banco para sacá-los.

III. Depoimentos testemunhais que corroboram que a entrega dos numerários era feita à apelante que falsificou as assinaturas em cheques, aproveitando-se dos momentos de ausência da Síndica.

IV. Responsabilidade da Síndica afastada na ação 0001298-92.2005.8.08.0021, transitada em julgado em 29/08/2011, ponto acobertado pela coisa julgada que inviabiliza sua rediscussão.

IV. Recursos de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OLYMPO não conhecido. Recurso de ELIZANGELA D’ANGELO FRANÇA conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NÃO CONHECER do recurso de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OLYMPO e, por idêntica votação, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ELIZANGELA D'ANGELO FRANÇA, nos termos do voto do Relator, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0002537-68.2004.8.08.0021

APELANTE
S
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OLYMPO, ELIZANGELA D’ANGELO FRANÇA

APELA
DO
S
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OLYMPO, ELIZANGELA D’ANGELO FRANÇA, CARLOS VIEIRA, ITAU UNIBANCO S.A., HILDA MARTINS GOMES

JUIZ DE DIREITO:
GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OLYMPO (fls. 1092/1101) e por ELIZANGELA D’ANGELO FRANÇA (fls. 1119/1123), em face da sentença (fls. 1054/1057) que, nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POR ATO ILÍCITO, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial para condenar a apelante/apelada ELIZANGELA “ao pagamento das importâncias tidas como subtraídas do condomínio autor, conforme requerido na peça inaugural”.

Nas razões recursais (fls. 1092/1101) a apelante ELIZANGELA pede a reforma da sentença “por total ausência de provas

que tenha ficado com os valores sacados junto ao agente financeiro”.

Já nas razões recursais (fls. 1092/1101) do apelante CONDOMÍNIO pediu-se a reforma da sentença para que seja determinada a responsabilização solidária de todos os apelados.

O estudo dos autos evidenciou o descumprimento por este último de requisito formal extrínseco de admissibilidade, preliminar
ex officio
acerca da qual foi-lhe oportunizado manifestar-se.

RECURSO DE
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OLYMPO:
PRELIMINAR DE INADMISSÃO - DESERÇÃO

Consoante se depreende da leitura conjunta dos artigos 4º, §1º, e 17, inciso IV, da Lei Estadual nº 9.974/2013, e 1º do Ato Normativo nº 23/2016, autos com até trezentas folhas ou a cada grupo de trezentas folhas ou fração que exceder enseja a cobrança de duas rubricas a título de despesas postais, quais sejam, remessa e retorno.

Ao tempo da sentença os autos já superavam as mil folhas, apesar do que o preparo recursal, recolhido quando ainda tramitava o caderno processual sob a forma física, apenas contemplou quatro rubricas a título de despesas postais – insuficiência que não sanou o recorrente, embora devidamente intimado para tanto, o que rende ensejo à aplicação da pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §2º, do CPC.

Como é cediço, o juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito, de modo que ausente algum dos requisitos de admissibilidade impõe-se a inadmissão do recurso interposto.

Desta forma, não conheço do recurso de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OLYMPO.

RECURSO DE
ELIZANGELA D’ANGELO FRANÇA:
MÉRITO

Observo que o cerne da controvérsia é quem deve ser responsável pelo ressarcimento de dinheiro subtraído do CONDOMÍNIO, sendo que ELIZANGELA confessou ter falsificado assinatura em cheques para que houvesse o desconto dos valores.

A respeito do apelado CARLOS, não se identificou nos autos quaisquer elementos que permitam concluir que tenha agido ilicitamente; tudo indica que apenas cumpria determinações de sua chefia devido à relação de subordinação. As provas produzidas convergem no sentido de que fora contratado como porteiro e auxiliava em outras tarefas diversas e, dessa circunstância, a pessoa que falsificava assinaturas (ELIZANGELA) tirou proveito e passou a lhe solicitar o saque de cheques fraudados, conforme notei na advertência que noticiou no depoimento em fl. 441 (“
que todas as vezes que os caixas reclamavam das assinaturas, o depoente
comunicava a dona Elizangela; que
dona Elizangela pedia ao depoente ficar quieto
, p
oi
s Dona Hilda estava muito doente
”) e no depoimento em fl. 566 (“
Elizângela entregava o envelope ao Sr. Carlos Vieira para receber no banco Itau, descontando cheques e,
sempre no horário de almoço da dona Hilda
”
e
“que o gerente disse que estava cansado de ligar para o condomínio e
dona Elisângela dizia que Dona Hilda não estava
e, que
se o Banco Itau insistisse iriam perder o condomínio como cliente
”).

No que tange à apelada HILDA, entendo não caber a sua responsabilização, já que não veio aos autos prova de que ela tenha, de alguma forma, praticado a fraude ou induzido outras pessoas a praticarem, ressaltando que as alegações de que as falsificações tenham sido ordem sua vieram da própria pessoa que praticou referido ilícito (demais envolvidos receberam a informação dessa, nada tendo presenciado).

Ademais, a responsabilidade da apelada HILDA quanto à falsificação de cheques e subtração de valores do apelante CONDOMÍNIO já foi afastada por sentença na ação 0001298-92.2005.8.08.0021, transitada em julgado em 29/08/2011 (fls. 549/559).

Registro que consta em fl. 383 informação de que foi ajuizada ação penal em face de ELIZANGELA nos termos do artigo 299 do CP, feito registrado sob o nº 0003457-42.2004.8.08.0021 e extinto conforme artigo 89, §5º da Lei 9.099/95.

A prática do ilícito da falsificação pela apelante ELIZANGELA culminou no prejuízo suportado pelo apelado CONDOMÍNIO, a quem deverá se assegurar ressarcimento de idêntica extensão (artigo 944 do CC).

À luz do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OLYMPO, ao tempo em que CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao apelo de ELIZANGELA D’ANGELO FRANÇA
.

Pelo princípio a sucumbência, INVERTO os ônus e despesas processuais em relação ao apelado ITAU, condenando-o no pagamento da verba conforme já fixado em sentença. Em relação à apelante ELIZANGELA, majoro a verba honorária para 16% (dezesseis por cento) em observância ao art. 85, §11, CPC. Em ambos os casos, mantenho a base de cálculo (valor atualizado da causa).

Honorários advocatícios recursais majorados em 1% com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OLYMPO
e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
ELIZANGELA D’ANGELO FRANÇA.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em 1% com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.